Tribunal: TJES
Processo: 5007118-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RECORRIDO: ELENILZA CINELLI GUISSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007118-61.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
RECORRIDA:
ELENILZA CINELLI GUISSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida decorrente de cartão de crédito supostamente contratado pela parte autora, bem como para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da consumidora. A insurgência recursal sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, o exercício regular do direito de cobrança e a inexistência de dano moral.

2. É incontroverso que a lide decorre de relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, embora seja possível a inversão do ônus da prova, permanece hígida a regra segundo a qual incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor, especialmente quando este sustenta fato negativo consistente na ausência de vontade de contratar.

3. Do exame detido do conjunto probatório, verifica-se que não restou demonstrada, de forma clara e inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora para a contratação de linha de crédito. A prova produzida limita-se à emissão do cartão e à utilização vinculada à compra realizada no estabelecimento comercial, não havendo elementos suficientes que evidenciem a ciência e a anuência da autora quanto à abertura de crédito, encargos, faturas futuras e demais consequências contratuais. A inexistência de utilização reiterada do cartão, bem como a composição das faturas subsequentes por encargos e taxas, reforça a conclusão de que a intenção da consumidora restringia-se ao pagamento da compra específica, e não à adesão plena ao contrato de cartão de crédito.

4. Diante da ausência de comprovação da regular contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da dívida e determinar o cancelamento do cartão, bem como a baixa do débito. A falha na prestação do serviço resta caracterizada justamente pela imputação de obrigação sem a demonstração da vontade válida da consumidora, o que afasta a tese de exercício regular de direito sustentada pela recorrente.

5. A inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, fundada em débito inexistente, configura ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direito da personalidade, decorrente de conduta atribuível às fornecedoras. Assim, presente o nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado, impõe-se a manutenção da condenação.

6. O valor fixado em R$5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se verifica excesso a justificar a intervenção desta Turma Recursal.

7. Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)